Tribunal: TJSP
Processo: 2185212-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra indeferimento de liminar em mandado de segurança – Inadmissibilidade – Decisão não apelável – Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185212-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante JR ARAUJO
COSMETICOS EIRELI, são agravados SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E
CONTROLE URBANO e PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CARAPICUIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185212-65.2020.8.26.0000 - Voto no 29328 Página 2 de 3
VOTO No 29328
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185212-65.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: CARAPICUÍBA
AGRAVANTE(S): JR ARAÚJO COSMÉTICOS EIRELI
AGRAVADO(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E CONTROLE URBANO
DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido de efeito suspensivo a
recurso de apelação interposto contra indeferimento de liminar
em mandado de segurança Inadmissibilidade Decisão não
apelável Agravo de instrumento não conhecido.
Vistos. Agravo de instrumento interposto por JR Araújo
Cosméticos Eireli contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 4a Vara
Cível da Comarca de Carapicuíba (traslado de fls 41) em mandado de
segurança impetrado em face do Prefeito e do Secretário de Segurança
Pública e Controle Urbano do Município de Carapicuíba que, em
essência, indeferiu liminar com a finalidade de dar continuidade ao
funcionamento de estabelecimento comercial.
Pede a concessão do efeito suspensivo a recurso de apelação
interposto contra o indeferimento da medida liminar (fls 1/8).
É o relatório.
De início, observo que a r. decisão ora agravada também foi
impugnada mediante Pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso de
Apelação no 2174071-49.2020.8.26.0000, não conhecido por decisão
monocrática de minha lavra, publicada em 31 de julho de 2020.
Não obstante, insiste a advogada em querer atribuir a seu
recurso de apelação interposto contra nítida decisão interlocutória o
efeito suspensivo.
Mais uma vez não merece conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185212-65.2020.8.26.0000 - Voto no 29328 Página 3 de 3
É sabido que contra decisão interlocutória cabe recurso de
agravo de instrumento, e não o de apelação, conforme artigo 1015,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Também não há notícia nos autos sobre eventual desistência
da apelação, além do que não é mais viável a interposição do agravo de
instrumento com o fim de garantir efeito suspensivo àquele recurso.
Ante o exposto, não conheço deste agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator